Tribunal: TJDFT
Processo: 0732503-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PROVA DE AUTORIA DEFICITÁRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO FÍSICA DO AUTOR DO FATO PELO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório não é seguro para comprovar a autoria delitiva, a absolvição é medida imperativa.
2. A imposição de uma sanção penal só se legitima diante de uma certeza cogente, embasada em conjunto probatório que afaste desconfianças sobre a autoria delitiva. A dúvida, ainda que mínima, deve militar em favor do réu, em atenção ao princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
3. No caso, apesar da prisão em flagrante, divergências na descrição física do acusado feita pela vítima, aliada ao desacordo quanto à dinâmica delitiva recomendam a absolvição, em atenção ao princípio referido e com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.